Tribunal: TJDFT
Processo: 0794490-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). SERVIDORA LOTADA NA POLICLÍNICA DE SOBRADINHO. UNIDADE MISTA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. LEI DISTRITAL No 318, DE 23/09/1992. SÚMULA 27 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o ente público a implementar a Gratificação de Atividade Básica de Saúde no percentual de 10% do valor do vencimento da parte autora, bem como a pagar os retroativos, desde outubro/2019 (5 anos do ajuizamento desta ação). Em suas razões, o Distrito Federal afirma que no caso, restou demonstrado, a partir da documentação juntada pela Administração, que a Recorrida labora na Policlínica de Sobradinho, e não na Unidade Básica de Saúde. Sustenta a ausência de um requisito essencial à concessão da gratificação, uma vez que se trata de unidade secundária. Afirma que não há comprovação substancial do direito a percepção de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de saúde/ GAB no percentual vindicado. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).
III. A controvérsia em questão consiste na análise do direito da parte autora/recorrida à percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB). Primeiramente, registra-se o teor da Súmula 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a qual dispõe: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde".
IV. Nesse contexto, destaca-se que tal gratificação não possui natureza de vencimento, mas de vantagem pecuniária, devendo ser concedida apenas em razão da prestação de serviço sob condições especiais ou de atribuições específicas. Nos termos do §1o do artigo 1o da Lei distrital n. 318/1992: "Somente fará jus à Gratificação em sua totalidade o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde." Depreende-se da Lei distrital n. 318/1992 que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde possui a finalidade de incentivar o servidor a laborar em atividades de Atenção Primária à Saúde - APS.
V. No caso, relata a autora que ocupa o cargo de Técnica de Enfermagem da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e desde que ingressou no cargo, exerce suas atividades em unidades básicas de saúde vinculadas à Secretaria de Saúde. É incontroversa a alegação na petição inicial, nos termos do art. 341 do CPC, de que, dentre as atribuições da autora, estão: I - Participar das atividades de atenção realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.); II - Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; III - Realizar ações de educação em saúde à população adstrita, conforme planejamento da equipe; IV - Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS; e Contribuir, participar e realizar atividades de educação permanente. Indubitável que estas atividades se encaixam na definição de “atenção primária em saúde”.
VI. Além disso, conforme já assentado pelo TJDFT, “Recomendação no 3.690/2021 do TCDF. O Tribunal de Contas do Distrito Federal esclareceu que os servidores públicos da Carreira Assistência Pública à Saúde que exerçam atividades relativas a ações básicas de saúde, independentemente de estarem lotados em Gerências de Serviços de Atenção Secundária, a exemplo da Unidade do Lago Sul - GSAS 3 – Policlínica do Lago Sul, fazem jus à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, tratada na Lei no 318/92, tendo em vista a natureza híbrida da unidade mista de saúde. (Acórdão 1941879, 0712717-74.2023.8.07.0018, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.).
VII. Desta forma, não há reparo a ser realizado na sentença.
VIII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
IX. O recorrente vencido arcará com o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais são fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.